Tribunal: TJSP
Processo: 1507168-13.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – Inviabilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação mantida.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade. Significativa quantidade de droga apreendida autoriza a fixação da pena-base em patamar

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – Inviabilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação mantida.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade. Significativa quantidade de droga apreendida autoriza a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal. Inteligência do artigo 42 da Lei no 11.343/06. No entanto, aumento foi exacerbado que se reduz para 1/6 (um sexto).
RECURSO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/06 - Admissibilidade. Demonstrado o envolvimento de adolescente no crime de tráfico de drogas é imperioso o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei de Drogas.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – Inviabilidade. O regime prisional inicial fechado é obrigatório ao réu reincidente, quando condenado à pena superior a quatro anos.

Recurso da Defesa parcialmente provido e Ministerial provido.